Tribunal: TJMT
Processo: 1021053-32.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021053-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) , Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP - CNPJ: 23.631.424/0001-50 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (AGRAVADO), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (AGRAVADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. DESPEJO LIMINAR. PRECLUSÃO QUANTO À DECISÃO ORIGINÁRIA. CUMPRIMENTO COERCITIVO. USO DE FORÇA POLICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO POR EXCESSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Despejo que determinou a expedição de mandado de despejo coercitivo com auxílio de força policial e fixou multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da ordem de desocupação. A agravante sustenta a existência de decisão anterior entre as mesmas partes que teria afastado o despejo liminar, a ocorrência de cerceamento de defesa e a desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão da decisão que concedeu o despejo liminar anteriormente não impugnada; (
ii
) estabelecer se a determinação de cumprimento coercitivo da ordem de despejo, com uso de força policial, é legítima diante das circunstâncias do caso; e (
iii
) determinar se o valor da multa diária fixada para compelir a desocupação do imóvel observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apenas determinou o cumprimento coercitivo de ordem de despejo anteriormente deferida, razão pela qual a controvérsia relativa aos requisitos da tutela liminar concedida em julho de 2025 encontra-se alcançada pela preclusão consumativa.

O acórdão proferido em processo anterior entre as mesmas partes não impede o despejo discutido nos presentes autos, pois as demandas possuem causas de pedir distintas.

No processo anterior, a pretensão de despejo fundamentava-se em alegadas infrações contratuais, cuja apuração demandava instrução probatória.

A presente ação fundamenta-se no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, em razão do término do prazo do contrato de locação não residencial, hipótese em que o direito de retomada possui natureza objetiva e potestativa.

Os locadores demonstram o preenchimento dos requisitos legais para o despejo liminar, mediante ajuizamento da ação dentro do prazo legal e prestação da caução exigida.

O despejo liminar constitui medida expressamente autorizada pela legislação de regência, podendo ser deferido sem prévia oitiva da parte contrária, inexistindo cerceamento de defesa.

A utilização de meios coercitivos, inclusive força policial, revela-se legítima diante do descumprimento da ordem judicial de desocupação voluntária.

A multa diária deve preservar finalidade coercitiva sem gerar onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

A fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 por dia mostra-se desproporcional diante do aluguel mensal de R$ 2.000,00, em afronta ao art. 537, § 1º, I, do CPC.

A redução da multa para R$ 200,00 por dia mantém a efetividade da ordem judicial e restabelece a proporcionalidade da medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão dos fundamentos de decisão liminar de despejo não oportunamente impugnada por recurso.

O despejo liminar fundado no término do prazo do contrato de locação não residencial possui natureza objetiva e independe da apuração de controvérsias relativas a benfeitorias ou infrações contratuais discutidas em demanda diversa.

O cumprimento coercitivo da ordem de despejo, com auxílio de força policial, é admissível quando a parte deixa de cumprir voluntariamente a determinação judicial.

As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzidas quando se mostrarem excessivas em relação à obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, VIII; CPC, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2102985-47.2022.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1021053-32.2026.8.11.0000

MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP

x

AUTO POSTO
TREVISAN EIRELI
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARYANA COSTANESKI CONVENIÊNCIA E RESTAURANTE - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo nº 1068714-
15.2025.8.11.0041, determinou a expedição de mandado de despejo coercitivo com auxílio de força policial, além de fixar multa diária de R$1.000,00 pelo descumprimento da ordem de desocupação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que já existe demanda anterior entre as mesmas partes, autuada sob o nº
1040285-72.2024.8.11.0041
, na qual este Tribunal reformou decisão liminar de despejo ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para apuração das benfeitorias realizadas no imóvel e da eventual compensação de valores a título de
aluguéis.

Afirma que os
a
gravados deixaram de informar tal circunstância ao Juízo de origem, induzindo-o a proferir decisão sem conhecimento integral do contexto processual.

Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o despejo foi efetivado antes da apreciação de sua contestação e dos documentos apresentados.

Por fim, sustenta a excessividade da multa diária arbitrada, por considerá-la desproporcional às circunstâncias do caso concreto, requerendo a reforma da decisão
agravada.

A liminar recursal foi deferida (ID 367919863), suspendendo os efeitos da decisão
agravada e obstando a ordem de despejo e a fluência da multa.

Os
a
gravados apresentaram contrarrazões (ID 373817870), arguindo preliminar de intempestividade/preclusão, afirmando que a decisão que concedeu o despejo é de julho/2025 e não foi recorrida. No mérito,
pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, os agravados suscitam que o recurso é intempestivo, pois a decisão que efetivamente concedeu a tutela de urgência para desocupação do imóvel foi proferida em 31/07/2025, tendo a agravante tomado ciência inequívoca em 04/09/2025, sem interpor recurso.

Com efeito, assiste razão em parte aos agravados.

A decisão ora agravada, de 02/10/2025, limitou-se a determinar o cumprimento coercitivo de uma ordem já exarada e não cumprida. A discussão sobre o preenchimento dos requisitos do despejo liminar (caução, prazo de 30 dias e término do contrato) operou-se em julho de 2025.

Assim, não conheço do recurso quanto à discussão so
bre o mérito da concessão da liminar de despejo em si, por força da preclusão consumativa.
Contudo, conheço do agravo quanto aos pontos específicos da decisão de outubro: a aplicação da multa diária e a ordem de uso de força policial.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade do despejo coercitivo e da multa, diante de um acórdão anterior desta Câmara que havia sustado um despejo entre as mesmas partes.

Diferente do que sustenta a agravante, não há conflito de decisões.

No processo anterior (nº 1040285-72.2024.8.11.0041), a causa de pedir era a infração contratual (falta de alvarás e seguro). Naquela hipótese, a jurisprudência exige cautela e instrução, pois a culpa pela rescisão é subjetiva.

O presente caso, todavia, funda-se no Art. 59, §1º, inciso VIII, da Lei 8.245/91: o término do prazo do contrato de locação não residencial (10 anos), findo em 01/07/2025.

Aqui, o direito à retomada é objetivo e potestativo. Pouco importa a discussão sobre benfeitorias ou infrações secundárias para fins de liminar; basta o fim do prazo contratual, a notificação/oposição do locador e a prestação de caução.

No presente caso, os
requisitos foram integralmente cumpridos pelos
a
gravados. A ação foi ajuizada em 18/07/2025 (dentro dos 30 dias do término) e a caução foi prestada.

Quanto ao cerceamento de defesa, o despejo liminar nas ações de despejo é
medida
legalmente prevista como passível de concessão
inaudita altera parte
.
A
a
gravante teve a oportunidade de desocupar voluntariamente e não o fez, forçando o Juízo a utilizar meios coercitivos.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu o pedido de majoração da multa diária para cumprimento da tutela de urgência
concedida.
Insurgência da autora, a fim de elevação do valor da multa diária. Acolhimento. Sucessão dos atos processuais que demonstra a resistência da operadora ao cumprimento do comando judicial. Recalcitrância que autoriza, nesses casos, a majoração das astreintes, que constituem meio de coerção para conferir efetividade à ordem
judicial.
Precedente. Decisão reformada para elevar a multa diária ao patamar de R$ 10.000,00, limitada ao máximo de R$ 383.128,81 (valor estimado do procedimento cirúrgico
).
RECURSO PROVIDO." (v. 40050).
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21029854720228260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 19/08/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)

Contudo, assiste razão à agravante quanto ao valor das astreintes.

O magistrado de piso fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Considerando que o aluguel mensal do estabelecimento é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a sanção pecuniária diária corresponde a meio mês de locação. Tal montante revela-se manifestamente excessivo e desproporcional à obrigação principal, em afronta ao
a
rt
. 537, §1º, inciso I, do CPC.

A multa diária não pode ser mais gravosa que a própria fruição do bem. Se mantida em R$1.000,00, a sanção em apenas dois dias igualaria o valor de um mês de aluguel, o que desnatura o instituto das astreintes, aproximando-o de uma natureza confiscatória.

Assim, para manter o caráter coercitivo da medida sem incorrer em enriquecimento sem causa dos agravados, entendo por bem reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para r
eduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada. Por conseguinte, revogo a liminar recursal anteriormente concedida, validando o despejo já executado na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026